Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727877-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA BARROS MONTE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO EVA BARROS MONTE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 99799507, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, in verbis: “Antes de analisar o pedido de ID 99477909, que requer seja deferida a restrição do veículo para circulação, intimo a requerida, por meio da sua patrona, para que, norteada pelo princípio da cooperação, informe o paradeiro do veículo e onde poderá ser localizado, sob pena de responder pelas penalidades cabíveis. Prazo: 10 dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise da busca e apreensão originária, constata-se que a liminar foi deferida em 22/04/21 (id. 89532660); a agravante-ré reside no endereço diligenciado, qual seja, Quadra 3, Conjunto 3, Casa 26, Setor Oeste, Vila Estrutural, mas o mandado não foi cumprido (ids. 94033332 e 97799538) e a agravante-ré compareceu ao processo para requerer a revogação da liminar de busca e apreensão (id. 94033331). Esses elementos evidenciam, em princípio, que a agravante-ré não pretende entregar o bem cuja liminar de busca e apreensão já foi deferida há quatro meses e da qual tem inequívoca ciência. O princípio da cooperação, que fundamenta a r. decisão agravada, é disciplinado no art. 6o do CPC, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Ainda, os arts. 5o e 77, inc. IV, do CPC dispõem que é dever da parte “comportar-se de acordo com a boa-fé” e “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. De outro turno, a liminar de busca e apreensão foi deferida pelo MM. Juiz, em r. decisão anterior (id. 89532660), porque presentes os pressupostos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69. Desse modo, não há relevância na fundamentação recursal da agravante-ré de que não está obrigada por lei a indicar o paradeiro do veículo onde poderá ser localizado e que a r. decisão agravada contraria os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, LIV, LV e LX, da Constituição Federal Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora